Tribunal: TJES
Processo: 0007718-70.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007718-70.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEI VIANA BRAGA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO
EM RAZÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA.
FLAGRANTE DELITO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DE TRÁFICO COMPROVADAS.
VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONFIGURAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS
PARCIAL
MENTE
PROVI
DOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus, contra sentença da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, às penas idênticas de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.283 dias-multa para Sidnei e 1.200 dias-multa para Saimon. As defesas pleiteiam, preliminarmente, a nulidade da prova decorrente da denúncia anônima e do ingresso domiciliar sem mandado judicial. No mérito, requerem a absolvição, por insuficiência de provas quanto aos dois delitos, com pleitos subsidiários de desclassificação, reconhecimento de tráfico privilegiado e aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida a partir de diligência policial realizada com base em denúncia anônima e sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 35 da Lei nº 11.343/06 para a condenação por associação para o tráfico; e (iv) analisar a possibilidade de aplicação de causas de diminuição e princípios penais, como o tráfico privilegiado e a insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
de nulidade da busca domiciliar
com base em denúncia anônima

A entrada dos policiais na residência foi lícita, diante da existência de fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime permanente, corroboradas por denúncia prévia e a situação de flagrância visualizada no momento da abordagem.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, sendo a flagrância prorrogada no tempo, o que legitima o ingresso policial no domicílio sem mandado judicial.

Preliminar rejeitada.

Mérito

6. A materialidade do tráfico está demonstrada pelos autos de apreensão, laudos periciais e boletins de ocorrência, e a autoria é confirmada pelos testemunhos de policiais militares, prestados em juízo, em harmonia com os demais elementos de prova.

7. O depoimento de policiais é meio de prova idôneo e suficiente para embasar condenação, desde que prestado em juízo e não infirmado por elementos que indiquem parcialidade, sendo ônus da defesa demonstrar eventual imprestabilidade, o que não ocorreu.

8.A destinação do entorpecente à traficância se infere do conjunto probatório, não sendo necessário flagrar o réu em ato de venda, e sendo incabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, cuja prova do uso pessoal caberia à defesa do réu SIDNEI.

9. É inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de tráfico de drogas, como pretende a defesa do acusado SAIMON, por se tratar de crime de perigo abstrato, independentemente da quantidade apreendida, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

10. Inexiste nos autos prova robusta de vínculo estável e permanente entre os réus, indispensável à caracterização do crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/06, sendo insuficiente a mera coautoria no crime de tráfico.

11. A ausência de elementos como divisão de tarefas, planejamento da distribuição e controle da atividade indica tratar-se de coautoria eventual, e não de associação criminosa estruturada, motivo pelo qual deve ser afastada a condenação pelo delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

12. Não é possível a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), como requer a defesa do réu SIDNEI, em razão da sua reincidência, devendo ser mantido o regime fechado, para o início do cumprimento de pena, pelo mesmo motivo.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso defensivo parcialmente provido, para absolver os réus SIDNEI e SAIMON
,

do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), restando mantidas as demais condenações impostas na sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, e no mérito, por igual votação, dar parcial provimento aos recursos defensivos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA
CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007718-70.2021.8.08.0048

DATA DA SESSÃO:- 21/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Cuidam-se de recursos de Apelação Criminal, interpostos por
SIDNEI VIANA BRAGA
e
SAIMON ROCHA OLIVEIRA
,
contra
a r. sentença (fls. 259/269), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação
(art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06), às penas idênticas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa para Sidnei, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, para Saimon.

Em suas razões (fls. 127/139), a defesa do réu SIDNEI, alega de forma preliminar, a nulidade da prova, por violação ao domicílio.

No mérito, requer a sua absolvição, ou a desclassificação para o delito de posse de droga para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, que seja reconhecida a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com a modificação do regime prisional.

Por sua vez, a defesa do denunciado SAIMON (id 8472198), alega, preliminarmente, a nulidade da diligência policial de busca domiciliar, realizada com base em denúncia anônima.

No mérito, pleiteia por sua absolvição, por insuficiência probatória, ou que seja aplicado o princípio da insignificância.

Contrarrazões ministeriais (id 8812727), pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id9056616), opinando pelo parcial provimento dos apelos, para absolver os réus, em relação ao delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Por fim, retifique-se a autuação, para constar que o réu SAIMON está assistido pelo Defensoria Pública Estadual, em razão da renúncia id 9296736.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Concedo a palavra ao doutor Hugo Miguel Nunes para sustentação oral, pelo prazo regulamenta de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO HUGO MIGUEL NUNES:-

Aproveito para cumprimentar o Desembargador William Silva. Cumprimento o Presidente dessa sessão o Desembargador Walace, os Desembargadores Helimar, o Relator Ubiratan e o Desembargador Marcos, todos os serventuários, o presidente da Comissão de Direitos Humanos Lucas Neto, todos os colegas advogados.

Excelências, para ser breve, trata-se de uma Apelação em favor de Saimon, que foi condenado há 9 anos e 4 meses, nos crimes 33 e 35 da Lei de Drogas.

O parecer do Ministério Público foi pela absolvição da Associação do 35, até mesmo porque eram só duas pessoas presas, sem qualquer comprovação de estabilidade, e permanência no cometimento do crime. E a questão aqui gira exclusivamente na atipicidade da conduta do crime de tráfico de drogas.

Tudo começou nesse processo, temos que chamar a atenção, nas folhas 2, que foi uma denúncia anônima. E lá transcreve direito, corretamente, o que aconteceu. E verifica-se que a denúncia anônima, ela dá todas as características de Sidinho, o Corréu de Saimon. E lá, inclusive, a placa do veículo de posse do Sidinho, a residência.

E, quanto a Saimon, a denúncia anônima fala: Sidinho, dá as características, e uma segunda pessoa descrevendo, ser um homem de 29 anos, 1.70 de altura, forte, mestiça a cor, e os cabelos ondulados, castanho.

E tem que chamar atenção para a denúncia anônima, porque a denúncia do Ministério Público está errada. Ela descreve os fatos em completa inépcia, porque Saimon, ele é negro, não é mestiço, 1,80m, não é 1,70m, é magro, não é forte e tem o cabelo preto raspado, não é cabelo ondulado castanho, e possui 23 anos. E é bem diferente de 29 anos de idade.

E até aqui, já analisando a denúncia anônima, sabemos que a denúncia anônima descreve duas pessoas. E essa segunda pessoa não é Saimon.

Referente à conduta do tráfico, quando a gente tenta enquadrar no tipo penal de qual foi o verbo de traficância cometido por Saimon? Não existe Excelências. Primeiro que são gramas, uma é 40 gramas, e a outra substância 70 gramas. Não tem volume de droga apreendida.

Mas o que chama a atenção é que Saimon não foi encontrado nada com ele, nem no bolso. É totalmente atipicidade da conduta.

As drogas, quando a Polícia chega, e assim como afirmado pelo Policial na audiência, Saimon e Sidnei estavam na beira do veículo, fora de uma residência, na frente de uma residência. E as drogas são encontradas num segundo momento, onde os Policiais adentram na residência e encontram dentro dessa casa essas quantidades de maconha, da substância, de 40 gramas e 70 gramas, dentro da residência. A residência não tinha móveis, não tinha moradores. Materiais do tráfico de drogas, embalagem, balança, não existe prova nos autos.

Eu trouxe a única foto que tem de prova nos autos, um envelope, que era só das drogas. Não existe nenhuma prova de qualquer outro tipo de material de tráfico. E essa é o que se limita. A sentença foi bem clara. Estamos baseando em depoimento Policial, só o depoimento Policial.

O Saimon a todo momento negou qualquer cometimento de tráfico. Fundamentamos a nulidade da busca porque o Saimon foi abordado na rua. A denúncia descreve que a fundada suspeita foi no momento que eles correram para dentro da residência. O Policial na audiência fala, não, eles só se assustaram e foram abordados fora da residência, na beira do carro. Cadê a autorização para ingressar na casa? Não existe.

A associação não tem qualquer fundamentação. Então, a limitação aqui é na absolvição do tráfico de drogas, Excelências. Sabemos que tem que ter outros indícios que comprovem o exercício da traficância. Aqui, no máximo, o Saimon deveria ser um usuário, porque 40 gramas, 70 gramas.

Mas o próprio Sidnei possui fundamentação na denúncia anônima, nas questões, e é o que a defesa sempre busca. Temos que ter uma individualização das condutas. O tráfico é muito conhecido porque o Réu, ele é preso porque ele estava no local, estava comprando e corre, e é pego ali no movimento da traficância, mas isso não é cometimento de tráfico.

Temos que individualizar essa conduta e aqui a fundamentação é clara, é a tipicidade da conduta de Saimon, diante da ausência de qualquer prova de que ele tenha cometido o tráfico de drogas.

É assim que buscamos, Excelência. Obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral.

Concedo a palavra ao eminente Relator Desembargador Ubiratan.

*

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Presidente, também quero cumprimentar o advogado Miguel Nunes pela brilhante sustentação oral.

E em razão de algumas colocações, de algumas considerações feitas em sustentação oral, eu respeitosamente peço o retorno dos autos para uma reanálise.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 28/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Pedi retorno dos autos, em razão da sustentação oral realizada pelo Dr. Hugo Miguel Nunes, advogado constituído pelo réu SAIMON.

Cuidam-se de recursos de Apelação Criminal, interpostos por
SIDNEI VIANA BRAGA
e
SAIMON ROCHA OLIVEIRA,

contra
a r. sentença (fls. 259/269), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação
(art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06), às penas idênticas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa para Sidnei, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, para Saimon.

Contextualizando o caso
, narra a peça acusatória que, no dia 07 de maio de 2021, policiais militares receberam informações, pelo registro de denúncia (fls. 08), de que duas pessoas estariam utilizando uma residência na Rua Santa Maria, bairro das Laranjeiras, na Serra-ES, para distribuição de entorpeceentes, além de utilizarem um veículo TOYOTA COROLLA, placa PYX9C91, para transporte dos entorpecentes.

Ato contínuo, os policiais foram até o local, momento em que os réus, que estavam ao lado do veículo, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga, no entanto, foram perseguidos e abordados.

Narra ainda a peça acusatória, que os policiais avistaram no quintal da residência, 02 (duas) buchas de maconha, e após buscas no local, apreenderam mais 03 (três) buchas da mesma substância, além de de farto material para embalo e individualização dos entorpecentes.

De início, constato que as defesas dos réus SIDNEI e SAIMOM
,
suscitam, preliminarmente,
a nulidade da diligência policial de busca domiciliar, realizada com base em denúncia anônima.

No entanto, verifico que os policiais militares realizavam prévia investigação, em razão do registro de denúncia (fls. 08), informando que duas pessoas estariam traficando drogas em uma residência, e que estariam utilizando um veículo Toyota Corolla para o transporte de entorpecentes, o que motivou a realização da diligência no local.

Ao chegaram no local, os dois indivíduos empreenderam fuga, contudo, foram abordados em frente ao imóvel, momento em que os policiais visualizaram, que no quintal, havia uma quantidade de entorpecentes, o que justificou o ingresso na residência.

Destaco também, que
o crime de tráfico de drogas é permanente, especialmente a modalidade “guardar”, e que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a atuação dos policiais no imóvel, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu o STJ:

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), firmou o entendimento de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime no interior da residência, configurando situação de flagrante delito.

4. No caso, as instâncias ordinárias constataram a presença de fundadas razões para a medida, baseadas em denúncias prévias e elementos concretos que indicavam o tráfico de drogas no local, justificando a entrada sem mandado.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada diante de circunstâncias que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.
(...)” (grifo nosso).

(HC n. 826.270/PE, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 26/11/2024,
DJEN de 10/12/2024.)

Isto posto, REJEITO as preliminares.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanhando o voto do eminente Relator, também rejeito.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

No mérito,
as defesas requerem a absolvição dos acusados, em relação aos delitos de tráfico de drogas, e associação para tal fim, por insuficiência probatória.

Quanto ao pleito absolutório, em relação ao crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 03/06, do IP em apenso), auto de apreensão (fls. 25, do IP em apenso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 26, do IP em apenso) e exame de química forense (fls. 09/09-verso).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial militar LEONARDO PIMENTEL DAMACENA PEREIRA (fls. 86), relatando que recebeu informações, com as características, de que dois indivíduos, em um veículo Corolla branco, estavam fazendo a distribuição de drogas.

Narrou que, ao chegar no local, identificou os indivíduos, que foram em direção à residência, mas conseguiu abordá-los, momento em que visualizou no quintal da casa, uma quantidade de entorpecentes.

Disse que, em buscas no imóvel, encontrou uma caixa com maconha, e bastante embalagem.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha IGOR SILVEIRA LEMOS (fls. 88), também policial militar, relatando que recebeu informações, de que dois indivíduos estavam distribuindo drogas, com um veículo Corolla.

Narrou que foi até o local, e viu os dois indivíduos com as característias informadas na denúncia, momento em que eles tentaram entrar em uma residência, mas foram abordados.

Relatou que, no quintal da casa, foi encontrada uma quantidade de entorpecentes, e no seu interior, foram apreendidas mais drogas, além de materiais para seu embalo.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024,
DJe de 28/5/2024.)

Registro ainda que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que o contexto em que se desenvolveu a ação criminosa, denotem a traficância.

No caso, verifico que as circunstâncias como ocorreram a prisão em flagrante dos denunciados demonstram o exercício da traficância, pois os policiais já possuíam prévias informações de que eles estariam distribuindo drogas, com um veículo Corolla, sendo certo que, ao avistarem a guarnição empreenderam fuga, contudo, foram abordados ao ingressarem na residência, local em que apreendidos foram os entorpecentes, e diversos materiais para embalo.

Destaco ainda, que o réu SIDNEI, além desta ação, responde aos processos nº 0013219-26.2015.8.08.0012 (homicídio) e nº 0002783-60.2016.8.08.0048 (receptação), e estava em liberdade provisória, conforme documento de fls. 63/64.

Por sua vez, o acusado SAIMON também possui registros criminais, uma vez que foi condenado nos processos nº 0015806-73.2016.8.08.0048 e nº 0012210-13.2018.8.08.0048, ambos pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme consulta ao sistema SEEU.

Dessa forma
, tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório.

Outrossim
, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não subsiste o pedido defensivo do réu SIDNEI, de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), sendo oportuno anotar que, a prova da destinação do entorpecente, para consumo pessoal, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

De igual modo, entendo que não é cabível a aplicação do princípio da insignificância, como pretende a defesa do acusado SAIMON, pois a jurisprudência do STJ, não admite a sua incidência, no crime de tráfico de drogas, independente da quantidade de entorpecente apreendida em poder do agente, uma vez que esse é crime de perigo abstrato ou presumido, como já decidido no HC n. 927.317/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 26/2/2025
, DJEN de 10/3/2025.)

Prosseguindo, no que se refere ao delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), entendo que razão assiste à defesa.

Isto porque, inexiste nos autos, prova robusta de que os acusados se associaram, de forma permanente e habitual, para praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Ao revés, percebo que os réus foram coautores de condutas eventuais, não se tendo informação de que o vínculo mantido entre eles, se afastou da esporadicidade.

No caso, não há medidas cautelares ou interceptações telefônicas que comprovem a estabilidade associativa entre os acusados, inexistindo um demonstrativo acerca da divisão de tarefas, o planejamento sobre a comercialização das drogas, o controle sobre a distribuição, a contabilização do dinheiro arrecadado, entre outras atividades inerentes a traficância.

Deste modo, tenho que a coautoria delitiva, não se aproxima da configuração do delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), haja vista a ausência de comprovação do ajuste prévio e permanente entre os réus, com intuito de associarem-se, para prática da traficância.

Sobre o tema, destaco o entendimento, também do STJ:

“
(..) 2. É preciso atenção processual para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e os casos de coautoria mais complexa, como é a hipótese em exame, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado.

3. As instâncias ordinárias não deixaram evidenciado o ajuste prévio da recorrente, no intuito de formar um vínculo associativo no qual a vontade de se associar seja distinta da vontade de praticar os crimes visados, não bastando alguns aspectos que, em verdade, demonstrem uma coautoria mais complexa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 713.655/SP,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 8/11/2022,
DJe de 11/11/2022.)

Neste ínterim,
deve ser procedida a absolvição dos réus SIDNEI e SAIMON, pela prática do delito de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Passo, então, à dosimetria da pena.

Em relação ao réu SIDNEI, deve ser mantida a reprimenda estabelecida na sentença, pelo delito de tráfico de drogas, fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Registro ainda, que não é possível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), como pretende a defesa, pois o denunciado é reincidente.

Pelo mesmo motivo (reincidência), mantenho o regime fechado, para início do cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, do CP.

Quanto ao denunciado SAIMON, mantenho a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, assim como o regime inicial fechado, tendo em vista a presença de circunstância judicial negativa, na fase do art. 59, do CP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12044358),
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivos, para absolver aos réus SIDNEI e SAIMON, do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), restando mantidas as demais condenações impostas na sentença.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007718-70.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SIDNEI VIANA BRAGA (AC), SAIMON ROCHA OLIVEIRA (DPE)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO - ES20337-A

VOTO

Pedi retorno dos autos, em razão da sustentação oral realizada pelo Dr. Hugo Miguel Nunes, advogado constituído pelo réu SAIMON.

Cuidam-se de recursos de Apelação Criminal, interpostos por

SIDNEI VIANA BRAGA

e

SAIMON ROCHA OLIVEIRA
,
contra
a r. sentença (fls. 259/269), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-os pela prática dos crimes de
tráfico de drogas

e associação
(art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06), às penas idênticas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa para Sidnei, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, para Saimon.

Contextualizando o caso
, narra a peça acusatória que, no dia 07 de maio de 2021, policiais militares receberam informações, pelo registro de denúncia (fls. 08), de que duas pessoas estariam utilizando uma residência na Rua Santa Maria, bairro das Laranjeiras, na Serra-ES, para distribuição de entorpeceentes, além de utilizarem um veículo TOYOTA COROLLA, placa PYX9C91, para transporte dos entorpecentes.

Ato contínuo, os policiais foram até o local, momento em que os réus, que estavam ao lado do veículo, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga, no entanto, foram perseguidos e abordados.

Narra ainda a peça acusatória, que os policiais avistaram no quintal da residência, 02 (duas) buchas de maconha, e após buscas no local, apreenderam mais 03 (três) buchas da mesma substância, além de de farto material para embalo e individualização dos entorpecentes.

De início, constato que a
s defesas dos réus SIDNEI e SAIMOM, suscitam, preliminarmente,
a nulidade da diligência policial de busca domiciliar, realizada com base em denúncia anônima.

No entanto, verifico que os policiais militares realizavam prévia investigação, em razão do registro de denúncia (fls. 08), informando que duas pessoas estariam traficando drogas em uma residência, e que estariam utilizando um veículo Toyota Corolla para o transporte de entorpecentes, o que motivou a realização da diligência no local.

Ao chegaram no local, os dois indivíduos empreenderam fuga, contudo, foram abordados em frente ao imóvel, momento em que os policiais visualizaram, que no quintal, havia uma quantidade de entorpecentes, o que justificou o ingresso na residência.

Destaco também, que

o crime de tráfico de drogas é permanente, especialmente a modalidade “guardar”, e que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a atuação dos policiais no imóvel, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu o STJ:

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), firmou o entendimento de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime no interior da residência, configurando situação de flagrante delito.

4. No caso, as instâncias ordinárias constataram a presença de fundadas razões para a medida, baseadas em denúncias prévias e elementos concretos que indicavam o tráfico de drogas no local, justificando a entrada sem mandado.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada diante de circunstâncias que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.
(...)” (grifo nosso).

(HC n. 826.270/PE, relatora
Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma,
julgado em 26/11/2024,
DJEN de 10/12/2024.)

Isto posto,
REJEITO
a
s
preliminar
es
.

N
o mérito
, as defesas requerem a absolvição dos acusados, em relação aos delitos de tráfico de drogas, e associação para tal fim, por insuficiência probatória.

Quanto
ao pleito absolutório,
em relação ao crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), verifico que a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 03/06, do IP em apenso), auto de apreensão (fls. 25, do IP em apenso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 26, do IP em apenso) e exame de química forense (fls. 09/09-verso).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial militar LEONARDO PIMENTEL DAMACENA PEREIRA (fls. 86), relatando que recebeu informações, com as características, de que dois indivíduos, em um veículo Corolla branco, estavam fazendo a distribuição de drogas.

Narrou que, ao chegar no local, identificou os indivíduos, que foram em direção à residência, mas conseguiu abordá-los, momento em que visualizou no quintal da casa, uma quantidade de entorpecentes.

Disse que, em buscas no imóvel, encontrou uma caixa com maconha, e bastante embalagem.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha IGOR SILVEIRA LEMOS (fls. 88), também policial militar, relatando que recebeu informações, de que dois indivíduos estavam distribuindo drogas, com um veículo Corolla.

Narrou que foi até o local, e viu os dois indivíduos com as características informadas na denúncia, momento em que eles tentaram entrar em uma residência, mas foram abordados.

Relatou que, no quintal da casa, foi encontrada uma quantidade de entorpecentes, e no seu interior, foram apreendidas mais drogas, além de materiais para seu embalo.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Registro ainda que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que o contexto em que se desenvolveu a ação criminosa, denotem a traficância.

No caso, verifico que as circunstâncias como ocorreram a prisão em flagrante dos denunciados demonstram o exercício da traficância, pois os policiais já possuíam prévias informações de que eles estariam distribuindo drogas, com um veículo Corolla, sendo certo que, ao avistarem a guarnição empreenderam fuga, contudo, foram abordados ao ingressarem na residência, local em que foram apreendidos os entorpecentes, e diversos materiais para embalo.

Destaco ainda, que o réu SIDNEI, além desta ação, responde aos processos nº 0013219-26.2015.8.08.0012 (homicídio) e nº 0002783-60.2016.8.08.0048 (receptação), e estava em liberdade provisória, conforme documento de fls. 63/64.

Por sua vez, o acusado SAIMON também possui registros criminais, uma vez que foi condenado nos processos nº 0015806-73.2016.8.08.0048 e nº 0012210-13.2018.8.08.0048, ambos pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme consulta ao sistema SEEU.

D
essa forma
, tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório.

Outrossim
, em sendo reconhecida a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não subsiste o pedido defensivo do réu SIDNEI, de desclassificação, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), sendo oportuno anotar que, a prova da destinação do entorpecente, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

De igual modo, entendo que não é cabível a aplicação do princípio da insignificância, como pretende a defesa do acusado SAIMON, pois a jurisprudência do STJ, não admite a sua incidência, no crime de tráfico de drogas, independente da quantidade de entorpecente apreendida em poder do agente, uma vez que esse é crime de perigo abstrato ou presumido, como já decidido no HC n. 927.317/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 26/2/2025
, DJEN de 10/3/2025.)

P
rosseguindo,
no que se refere
ao delito associativo
(art. 35, da Lei nº 11.343/06)
,
entendo que
razão assiste à defesa.

Isto porque, inexiste nos autos, prova robusta de que os acusados se associaram, de forma permanente e habitual, para praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Ao revés, percebo que os réus foram coautores de condutas eventuais, não se tendo informação de que o vínculo mantido entre eles, se afastou da esporadicidade.

No caso, não há medidas cautelares ou interceptações telefônicas que comprovem a estabilidade associativa entre os acusados, inexistindo um demonstrativo acerca da divisão de tarefas, o planejamento sobre a comercialização das drogas, o controle sobre a distribuição, a contabilização do dinheiro arrecadado, entre outras atividades inerentes a traficância.

Deste modo, tenho que a coautoria delitiva, não se aproxima da configuração do delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), haja vista a ausência de comprovação do ajuste prévio e permanente entre os réus, com intuito de associarem-se, para prática da traficância.

Sobre o tema, destaco o entendimento, também do STJ:

“
(..) 2. É preciso atenção processual para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e os casos de coautoria mais complexa, como é a hipótese em exame, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado.

3. As instâncias ordinárias não deixaram evidenciado o ajuste prévio da recorrente, no intuito de formar um vínculo associativo no qual a vontade de se associar seja distinta da vontade de praticar os crimes visados, não bastando alguns aspectos que, em verdade, demonstrem uma coautoria mais complexa. (...)”
(grifo nosso)

(AgRg no HC n. 713.655/SP,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 8/11/2022,
DJe de 11/11/2022.)

Neste ínterim,
deve ser procedida a absolvição dos réus SIDNEI e SAIMON, pela prática do delito de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Passo, então, à dosimetria da pena.

Em relação ao réu SIDNEI, deve ser mantida a reprimenda estabelecida na sentença, pelo delito de tráfico de drogas, fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Registro ainda, que não é possível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), como pretende a defesa, pois o denunciado é reincidente.

Pelo mesmo motivo (reincidência), mantenho o regime fechado, para início do cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, do CP.

Quanto ao denunciado SAIMON, mantenho a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, assim como o regime inicial fechado, tendo em vista a presença de circunstância judicial negativa, na fase do art. 59, do CP.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12044358),
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
aos recursos defensivos, para absolver aos réus SIDNEI e SAIMON
,

do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), restando mantidas as demais condenações impostas na sentença.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.